Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-62.2021.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000216-62.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), MENEGAT ASSESSORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.116.083/0001-28 (RECORRIDO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–DESNÍVEL DA PISTA DE ROLAMENTO – AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO – RODOVIA PEDAGIADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – EXEGESE DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, §3o, E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO POR CONDUTA OMISSIVA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

153791317,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 30.265,22 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente
alega:

1)

A ausência de prova acerca da existência de desnível na pista;

2)

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora
é proprietária do veículo
CAMINHÃO TRATOR, MARCA VOLVO, MODELO FH 440, PLACA ITK-0440
, que reboca duas carretas, sendo elas a
CARRETA SEMI REBOQUE, MARCA RANDON, PLACA IVB-4851 e CARRETA SEMI REBOQUE, MARCA RANDON, PLACA IVB-4853
, também de propriedade da reclamante, utilizados para o transporte rodoviário de cargas.

Afirma que, no dia
29/01/2020
, por volta das 10h00min, os veículos da reclamante, conduzidos pelo Sr. José Rogério Almeida, se envolveram em um acidente de trânsito na BR 163, KM 579, no município de Nova Mutum-MT, conforme declaração anexada no id. 153790128.

Aduz que o referido acidente se deu em razão de que outro veículo não identificado veio em sentido contrário na mão em que trafegavam os veículos da reclamante, sendo que o motorista da parte autora, para evitar a iminente colisão, manobrou o caminhão para onde deveria estar construído o acostamento da rodovia.

Destaca que, logo após a manobra realizada, os veículos da reclamante saíram da pista, pois além de
não haver acostamento finalizado, havia grande desnível da pista
, razão pela qual o último vagão, qual seja, a carreta semi reboque, marca Randon, placa IVB-4853, tombou, vindo a sofrer inúmeros danos conforme demonstram as fotografias anexadas no id. 153790129.

Sustenta que o tombamento se deu em razão da precariedade da rodovia, uma vez que ao necessitar transitar no acostamento para evitar a iminente colisão, o último vagão perdeu o equilíbrio com o desbalanceamento do peso, vindo a tombar em virtude do desnível da pista e inexistência de acostamento.

Em razão dos danos sofridos, a reclamante necessitou consertar a carreta, a fim de que a mesma pudesse ser novamente utilizada em sua prestação de serviço, despendendo o montante de
R$ 30.265,22 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos),
conforme notas fiscais anexadas no id. 153790139.

Informa que a reclamada se negou a ressarcir os danos materiais do acidente de forma administrativa.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de provas de irregularidades na pista.

Ainda, aduz que o motorista da parte demandante perdeu o controle do veículo por desatenção ou por ter adormecido, uma vez que as condições da rodovia jamais justificariam o capotamento em situações normais de trânsito.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora afirma que o acidente somente ocorreu em razão do
desnível da pista e ausência de acostamento.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 30.265,22 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Pois bem, a

responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o artigo 22 do CDC, dispõe que “
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

O C. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
A empresa concessionária que administra rodovia mantém relação consumerista com os usuários, devendo ser responsabilizada objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço
”. (AgInt no AREsp 806.535/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

Ressalta-se que, apesar da relação entre as partes ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC) e o reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa concessionária,
mesmo quando fundada em ato omissivo
, tais fatos não isentam a reclamante de realizar prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Na hipótese, entendo que a parte autora se desvencilhou de seu ônus probatório, haja vista ter comprovado que trafegava na BR-163, trecho gerenciado pela concessionária recorrente, como se vê do comprovante de pedágio anexado no id. 153790132.

Ainda, juntou aos autos fotografias comprovando o desnível na pista de rolamento e a ausência de acostamento (
id.

153790129),
além da Declaração de Acidente Trânsito no
20200325181414250
, registrada junto à Polícia Rodoviária Federal (id.
153790128
).

Ademais, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:

(...)
verifico que
a parte autora logrou êxito em comprovar a ocorrência do acidente envolvendo o veículo de sua propriedade, que culminou com sua danificação, momento em que ao sair da pista de rolamento da rodovia administrada pela parte ré, ocasionou o tombamento do mesmo
,
conforme se infere do boletim de ocorrência, bem como do relatório fotográfico que acompanha a inicial
.

(...)

No que tange ao nexo causal, está devidamente comprovado, pois não fosse a existência (indevida) de desnível na rodovia, os danos advindos a parte reclamante não teriam ocorrido
, já que não teria acontecido o acidente e, como consequência, precisado despender de valores para a realização dos reparos do veículo, conforme notas fiscais trazidas na exordial.

(...)

Ora, pela análise da prova carreada aos autos, possível concluir que
a causa determinante do acidente foi a existência de desnível na pista, que culminou com o tombamento do caminhão e os danos daí advindos, vez que, se inexistisse tal desnível e houvesse acostamento adequado, o veículo da parte reclamante facilmente sairia da faixa de rolamento, evitando assim o acidente
. (...)
(grifei)

Registre-se que a demandada, por sua vez, se limitou em dizer que
(...)
a rodovia estava em boas condições e sem qualquer obstáculo que pudesse impedir a travessia pelo demandante, sem falar que a faixa de domínio existente estava também em bom estado de conservação (...)
, inexistindo falha ou defeito na prestação do serviço.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à recorrente. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à recorrente apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pela parte autora não havia irregularidade na pista.

Logo,
seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o, e 22, do CDC), e
considerando que a prestadora do serviço não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, estando comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade,
deve a reclamada/recorrente responder objetivamente pelos danos causados à parte autora/recorrida
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ADMINISTRADA POR CONCESSIONÁRIA, DECORRENTE DA PRESENÇA BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS NA MOTOCICLETA DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA QUE, ATÉ MESMO POR FORÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL, SE OBRIGA A GARANTIR A SEGURANÇA DA ESTRADA QUE ADMINISTRA. PREJUÍZOS MATERIAIS RECLAMADOS QUE GUARDAM NEXO COM O EVENTO DANOSO DESCRITO NA INICIAL. DANO QUE DECORRE DIRETAMENTE DO ACIDENTE DESCRITO. PRETENSÃO AOS DANOS MORAIS. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL REJEITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. De início, a impugnação à concessão da gratuidade processual ao autor não comporta acolhida, haja vista que desacompanhada de qualquer subsídio objetivo apto a desabonar a presunção de insuficiência de recursos conferida pelo art. 90, § 3o, do CPC à pessoa natural. É obrigação da concessionária ou permissionária dos serviços de exploração e conservação das rodovias, que explora os serviços mediante contrato com usuário e renda auferida em pedágios, prestar serviço adequado, assegurando proteção e incolumidade aos bens, motoristas e passageiros.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece princípio de proteção integral ao destinatário dos serviços e, em caso de acidente decorrente da má conservação da pista, responde pelos prejuízos daí advindos. Não basta a manutenção de equipe para fiscalização periódica e rotineira da estrada, sendo exigível conduta adequada e compatível com as peculiaridades locais, como a manutenção das condições de trafegabilidade da pista de rolamento.
Os danos materiais na motocicleta estão devidamente comprovados com documentos e têm vínculo causal com o evento. A estimativa feita, apesar de unilateral, não foi impugnada de forma fundamentada. Os acidentes de trânsito são fatos corriqueiros na vida em sociedade de qualquer cidadão e o transtorno e o aborrecimento pelos quais passou o autor não são suficientes para caracterizar a ofensa ao direito de personalidade, razão pela qual nada é devido a título de danos morais.

(TJ-SP - APL: 1002084-85.2016.8.26.0457, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 07/12/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2018)

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA - DESNIVELAMENTO ENTRE PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO - CAPOTAMENTO DE CAMINHÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DECISÃO ESCORREITA - APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(Apelação no 1270284-2, Relator Des. Domingos José Perfetto, 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, Julgado em 06/11/2014, DJ 02/12/2014. (grifei)

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pela parte autora,
conforme notas fiscais anexadas no id.
153790139
, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição à reclamante do valor de
R$ 30.265,22 (trinta mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos)
.

Ademais,
a reclamada não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO - ABALROAMENTO NA TRASEIRA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA E DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO DA FRENTE - CULPA PRESUMIDA -
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
- DEVER DE RESSARCIMENTO
- Considerando que o caso dos autos enquadra-se na esfera da responsabilidade extracontratual subjetiva, faz-se necessária para sua configuração a existência de: a) ato ou omissão antijurídico (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou omissão e dano (artigos 186 e 927, ambos do CC/2002).

- Age com culpa o condutor de veículo que dirige sem guardar a distância de segurança do veículo que trafega à sua frente.

-
Provados que os danos apontados são decorrentes do acidente, havendo notas fiscais que registram os reparos efetuados e, não cuidando o interessado de desconstituir tais documentos, cabível o respectivo ressarcimento
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.071886-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 04/08/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pese as alegações da parte recorrente, tenho que
inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou
o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Contudo,
o
s juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando
, de ofício, que os juros de mora da condenação a título de danos materiais incidam a partir da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023